Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-51.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DO ROMPIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO ENTRE O RÉU E O COMPARSA DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL COM ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO PARA UM APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O OUTRO.
1. Existentes provas da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pelo arrombamento e concurso de pessoas, em especial, pela confissão judicial de um dos acusados e pela prova pericial de Exame de Registros Audiovisuais que concluiu pela identificação de ambos os réus, mantém-se a condenação.
2. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível provar o rompimento do obstáculo ou o arrombamento por outros meios de prova.
2.1. Se as fotografias e imagens das câmeras do circuito interno do local acostada aos autos e a confissão de um dos acusados demonstram, com clareza, o rompimento efetuado pelos réus, mantém-se a qualificadora.
3. Demonstrado pelas circunstâncias do crime que o réu agiu em conluio com um comparsa, com clara divisão de tarefas, deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de agentes.
4. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
5. Contando o apelante com 20 (vinte) anos de idade à época do crime, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
6. Em obediência ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, porquanto são fatores que devem ser sobejados em fases diferentes da dosimetria da pena.
7. Recursos conhecidos, desprovido para um réu e parcialmente provido para o outro.